Tribunal: TJMT
Processo: 1016132-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS ALTERAÇÃO DO PLANO PÓS-PAGO PARA PLANO CONTROLE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. NECESSIDADE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: : a) tornar definitiva liminar concedida no autos; b) reconhecer que a migração para o plano controle ocorreu em 10.07.2019; c) facultar a recorrida a proceder a cobrança do plano controle no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) a partir de sua ativação (10.07.2019 a 11.2019); e d) condenar a recorrida a restituir em dobro os valores indevidamente debitados na conta corrente do recorrido no período de agosto a novembro de 2019, totalizando o importe R$ 2.733,88 (dois mil setecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), já calculados em dobro.
2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
4. Recorrida que não comprovou a legalidade das cobranças após o pedido de alteração de plano por parte do recorrente.
5. Caracteriza-se como falha na prestação de serviços de telefonia quando os serviços não são cobrados na forma pactuada.
6. Descontos ocorridos diretamente em conta-corrente, necessidade de reclamação administrativa e judicialização da demanda para obter a paralisação das cobranças irregulares.
7. Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOAO LUQUESI ALVES - CPF: 590.006.608-82 (RECORRENTE), CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 024.710.031-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020